Tribunal: TJPA
Processo: 0811975-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811975-57.2021.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., em ação regressiva de ressarcimento, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 23.973,74, a título de danos materiais suportados por consumidores segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa ou vício processual pela ausência de prévia comunicação do sinistro ou perícia judicial; (iii) apurar se houve julgamento extra petita, com condenação em valor superior ao pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora sub-rogada é parte legítima para pleitear em ação regressiva os valores pagos aos segurados, conforme arts. 346, 349 e 786 do CC/2002.

Laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é meio de prova válido e suficiente para demonstrar o nexo causal quando não impugnado de forma eficaz pela ré.

A exigência de comunicação prévia do sinistro à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, possui natureza administrativa e não constitui condição de procedibilidade da ação judicial.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial e a parte ré tem plena oportunidade de produzir contraprova.

Verifica-se julgamento extra petita quando a condenação ultrapassa o valor expressamente pleiteado na inicial, violando o art. 492 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, quando demonstrados o dano e o nexo de causalidade.

A seguradora que indenizou seu segurado tem legitimidade para ajuizar ação regressiva, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC/2015, arts. 492 e 487, I; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

em face da ora apelante em trâmite perante a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$23.973,74 (vinte e três mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 1% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação.”

Em suas razões, a concessionária sustenta que a sentença desconsiderou a ausência de prova técnica idônea a demonstrar o nexo causal entre o alegado dano e a prestação do serviço de energia elétrica, afirmando que não houve a prévia comunicação do sinistro nem foi facultada à distribuidora a inspeção dos bens danificados, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010. Argumenta, ainda, que os danos decorreram de fatores externos e imprevisíveis — especificamente chuvas intensas e descargas atmosféricas — que configurariam hipótese de caso fortuito ou força maior. Por fim, sustenta ter havido cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia técnica judicial.

Aduz, ainda, que os danos decorreram de eventos externos e imprevisíveis (forte chuva e descarga atmosférica), o que configuraria caso fortuito ou força maior, excludente do dever de indenizar. Invoca precedentes jurisprudenciais e decisões do STJ no sentido da imprescindibilidade de demonstração técnica e de nexo de causalidade específico para configurar a responsabilidade da concessionária.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a consequente improcedência da ação. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, postula ao menos a redução do valor da condenação e dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões a apelação (ID 1644766)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por , atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id 16444643 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa que ensejou os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Rejeita-se igualmente a alegação de cerceamento de defesa. A matéria controvertida é de natureza predominantemente documental,

sobretudo em virtude da suficiência do conjunto probatório constante nos autos — laudos técnicos, orçamentos e demais documentos que indicam a responsabilidade da ré e a extensão dos danos.

Por fim, no que se refere a alegação de julgamento extra petita, entendo que a mesma merece acolhimento. Explico.

Com efeito, a parte autora, Allianz Seguros S/A, limitou-se a pleitear o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária aos seus segurados, no montante de R$ 22.973,74, acrescidos de correção monetária e juros moratórios nos moldes contratuais e legais.

Contudo, ao proferir a sentença, o Juízo condenou a apelante ao ressarcimento no valor de R$ 23.973,74 (vinte e três mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Ora, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Desse modo, ainda que se reconheça a legitimidade da seguradora para a propositura da ação regressiva e a responsabilidade objetiva da concessionária, a sentença merece parcial reforma para adequar-se aos limites do pedido inicial.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE parcial provimento, para que a condenação imposta limite-se ao valor pleiteado na inicial, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025